Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-68.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002060-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS MARTINS DA SILVA - CPF: 062.951.311-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM ATITUDE DE MERCANCIA E NA POSSE DE DROGAS DIVIDIDAS EM PORÇÕES – DEPOIMENTO DE POLICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – RECURSO DESPROVIDO.

O depoimento do policial, firme e coerente, que goza de idoneidade, aliado à delação extrajudicial de usuário e à apreensão de drogas divididas em porções, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Matheus Martins da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa – Id.

136870688.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição ou desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não ficou comprovado qualquer envolvimento com atividade de mercancia de drogas, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto, em especial, a ínfima quantidade de entorpecente apreendido e o fato de ter se declarado usuário – Id.

136870700.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 136870703.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 138906667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
na data de 28/01/2022, por volta das 16h50min, na Rua Projetada 8, às margens do rio Vermelho, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado MATHEUS MARTINS DA SILVA foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 04 (quatro) pedras, pesando 0,82 g (oitocentos e vinte miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 40/41, ID 74872718.

São dos autos que, após apurar que o denunciado estava comercializando droga no referido endereço, local de difícil acesso, sendo que ficava com pequena quantidade de entorpecente, e ocultava a maior parte na mata, a Polícia Judiciária Civil se deslocou até o local, e realizou monitoramento, ocasião em que constatou movimentação de usuários de entorpecentes.

Colhe-se que, no dia supracitado, os policiais apuraram que a movimentação de usuários havia aumentado no local, ocasião em que se dirigiram para lá, e, em vigilância, visualizaram MATHEUS vendendo entorpecente para o usuário R.A.S., momento em que realizaram abordagem, sendo que o denunciado tentou empreendeu fuga, dispensando entorpecentes ao solo, porém, foi interceptado.

Em revista pessoal, apreenderam com ele quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e, com o usuário R.A.S., 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, e, com o usuário R.A.S., 02 (duas) porções de pasta base de cocaína.

Em buscas no local, os investigadores apreenderem, outrossim, as referidas porções de pasta base de cocaína, prontas para a venda, e, entre folhas de árvore, 02 (dois) potes com resquícios de entorpecente (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 16, ID 74872718).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio (...)”
– Id. 136870650.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição ou a desclassificação do crime imputado para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 136869687, p. 1), boletim de ocorrência (Id.

136869687, pp. 3-5), termo de exibição e apreensão (Id.

136869687, p. 16), laudo preliminar de constatação da droga (Id. 136869687, pp. 40-41) e laudo definitivo que atestou positivo para
pasta-base de

cocaína
(Id.

136870665, pp. 1-5).

A autoria, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova colhida durante a instrução criminal.

No interrogatório da fase extrajudicial, o apelante permaneceu em silêncio – Id. 136869687, pp. 26-28.

Em Juízo, negou a prática criminosa, ao sustentar que:

“(...) naquele dia estava cuidando de carros na praça Brasil, quando encontrou com o suposto usuário de nome Ronei, o qual conhecia apenas por seu “vulgo”; chamou Ronei para consumir drogas, então seguiram para a região central para comprar o entorpecente e depois desceram até a beira do rio para utilizar; estava usando seu cachimbo na hora, quando Ronei presenciou a chegada da polícia e, logo em seguida, saiu andando; o interrogando também saiu andando atrás dele, mas foi detido pelos policiais; tinham comprado dez reais de drogas; na hora, portava um cachimbo e também tinham dez bitucas de cigarros (...)”
– Id. 136870698, relatório de mídias.

Por outro lado, a testemunha
Nilton Nunes dos Santos Filho
, policial civil, responsável pelas investigações, declarou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que:

“(...) A polícia tinha intensificado os trabalhos na Vila Canaã, local conhecido como ponto de venda de drogas, especificamente no final da rua, que dá acesso à área de preservação permanente, de difícil monitoramento; haviam recebido informações de que naquele local, “Mateuzinho”, pessoa já conhecida pela polícia, estaria comercializando entorpecente; procuraram o melhor jeito de fazer o monitoramento no local, que foi feita por meio de incursão na mata; por lá, conseguiram visualizar, pelo menos em duas ocasiões, “Mateuzinho” vendendo entorpecente para o usuário Ronei; conseguiram realizar a abordagem tão logo ele passou a droga para Ronei; com o acusado Matheus foram apreendidas quatro pedras de pasta-base de cocaína; com o usuário Ronei, duas pedras da mesma droga, que ele acabara de adquiri; conseguiram localizar dois potes com resquícios de drogas, além de noventa reais em dinheiro trocados; na delegacia; o monitoramento durou aproximadamente uma semana (...)”
– Id. 136870698, relatório de mídias.

O depoimento extrajudicial de
Ronei Alves da Silva
corrobora a informação supracitada. Confira-se:

“(...) QUE é usuário de pasta-base de cocaína há 35 anos; QUE na data de hoje, foi até a Rua Projetada 08, centro, no final da rua, próximo ao rio, onde ficam traficantes vendendo entorpecentes; QUE quando ia entregar o valor de R$20,00 ao traficante e este estava lhe entregando a drogas, policiais civis chegaram e abordaram ambos; QUE comprou drogas deste traficante em duas oportunidades; QUE foram conduzidos para esta especializada (...)”
– Id. 136869687, p. 18.

Na hipótese, não restam dúvidas quanto à configuração do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, na medida em que o apelante foi flagrado em atitude de mercancia ilícita, no momento em que repassava a droga a usuário.

A propósito, convém destacar que, ainda que assim não fosse, estaria configurado o crime de tráfico de drogas, já que o tipo penal em referência, por ser de ação múltipla, também pode subsistir nas modalidades
“guardar
” e “
manter em depósito
”.

Desse modo, a versão de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal não se sustenta, sobretudo quando confrontada com a prova testemunhal.

Neste tópico, registro que as informações prestadas pelo policial responsável pela prisão do réu possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que o policial teria algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teria a intenção de prejudicá-lo.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa.

Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra do policial em Juízo, mormente porque observados o contraditório e a ampla defesa.

Logo, o depoimento do policial, firme e coerente, que goza de idoneidade, aliado à delação extrajudicial de usuário e à apreensão de drogas divididas em porções, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Noutro giro, assevero que a alegação de que o apelante é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, adoto o Enunciado Orientativo de n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pedido de absolvição ou de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023